Tribunal: TJMT
Processo: 1037957-77.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037957-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0077-82 (APELADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), RAQUEL SILVA FORTES - CPF: 092.820.187-25 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), RICHELLY APARECIDA DOS SANTOS QUIONES - CPF: 001.729.501-71 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DIREITO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE COLCHÃO – DEFEITO NO PRODUTO – DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – SERVIÇO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

O defeito no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo e a impossibilidade de solução, dentro de um prazo razoável, caracteriza a falha na prestação do serviço, o que enseja a indenização por danos morais.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037957-77.2021.8.11.0041

APELANTE:

RICHELLY APARECIDA DOS SANTOS QUINES

APELADA:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICHELLY APARECIDA DOS SANTOS QUINES
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência nº
1037957-77.2021.8.11.0041, ajuizada por
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
,

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, tão somente para condenar a ré, na obrigação de fazer para trocar o colchão adquirido pela autora, por outro produto idêntico, no prazo de 15 dias, a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa fixa de R$5.000,00, afastando a indenização por danos morais. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, no percentual de 50% para cada, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixou em 20% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

A parte apelante defende em suas razões que
“a sentença julgou improcedente o pedido indenizatório fundamentando que o caso trata-se de simples cobrança, o que não configuraria o dano moral”
(sic).

Assevera que
“em 29/09/2022 realizou a compra de um colchão que apresentou defeitos após 4 meses de uso, apresentando afundamento com pouco tempo de uso, por isso a apelante buscou a requerida na tentativa de trocar o produto com defeito, no entanto não obteve êxito na tentativa administrativa”
(sic)
.

Assevera que a sentença que “
deve ser reformada quanto aos danos morais, visto que houve falha na prestação dos serviços, bem como houve o desvio produtivo, pois a parte apelante até o momento aguarda a troca do colchão”
(sic).

Argumenta que
“a jurisprudência reconhece o dano moral em casos análogo ao da apelante, que adquire um produto novo que apresenta defeitos em pouco tempo de uso, que somado ao transtorno de reiteradas reclamações administrativas, que causam desgaste emocional ao consumidor, caracteriza-se o dano moral diante da essencialidade do produto”
(sic).

Enfatiza que
“não se tratou de um mero aborrecimento e sim de enorme transtorno, pois a apelante foi acometida a situação que não dera causa, além de que se sentiu frustrada e enganada pela apelada que praticou ato ilícito e falhou na prestação dos serviços, visto que mesmo diante da tentativa administrativa da apelante, não realizou a troca do produto defeituoso
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada em danos morais, fixando o quantum indenizatório ao livre arbítrio do magistrado, bem como requer o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada no id. 160007142.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 160702683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RICHELLY APARECIDA DOS SANTOS QUINES
ajuizou ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor de
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
,

alegando em síntese, que
adquiriu um colchão em 28/09/2020, pelo valor de R$1.564,48, como se vê da nota fiscal encartada no id. 69030806; que o produto foi entregue em 02/10/2020 (id. 71128199); sendo que quatro meses depois detectou-se defeitos, pois colchão começou a afundar.

Após o tramite regular, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, tão somente para condenar a ré, na obrigação de fazer para trocar o colchão adquirido pela autora, por outro produto idêntico, no prazo de 15 dias, a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 e afastou a indenização por danos morais.

Desse modo, a insurgência recursal da parte apelante cinge-se apenas quanto análise se é cabível a responsabilidade civil por danos morais, quando a parte compra um produto (colchão), que apresenta defeito (afundamento) após 4 meses de uso, e após as reiteradas reclamações administrativas, não obteve solução do vício no produto.

Para tanto, enfatiza que
“não se tratou de um mero aborrecimento e sim de enorme transtorno, pois a apelante foi acometida a situação que não dera causa, além de que se sentiu frustrada e enganada pela apelada que praticou ato ilícito e falhou na prestação dos serviços, visto que mesmo diante da tentativa administrativa da apelante, não realizou a troca do produto defeituoso
” (sic).

Pois bem. Cumpre consignar que a relação jurídica travada nos presentes autos é eminentemente consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O art. 18, § 1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor,

estabelece que o fornecedor responde pelos vícios do produto e deve saná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, e que, caso não o faça, pode o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Ocorre que pelos documentos que instruem os autos comprovam que a apelante adquiriu o colchão na data de
28/09/2021,
Petrus Super Poncket 158x198x28 bege, código 57622, no valor de R$1.564,48 (um mil quinhentos e sessenta e quatro e quarenta e oito centavos), pago à vista, conforme nota em anexo id. 160007100, e o produto foi entregue em 02.10.2020 (id. 160007116), sendo que depois de
04 meses de uso, apresentou defeito,
ou seja, dentro do prazo da garantia de 01 ano.

Além disso, a apelada não conseguiu comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

Logo, restou demonstrado o defeito no produto encaminhado para devolução, e a demora excessiva para a solução do impasse, configurando, assim, a falha na prestação dos serviços e o dever de reparação por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO
- ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO -
DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.
No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Diante disso, o dano moral exsurge de forma inconteste, visto que a consumidora ficou impossibilitada de fazer o regular uso do produto, circunstância que, de certo, extrapola aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, importando em violação aos direitos integrantes da personalidade na tentativa, em vão, de resolver do problema tão simples, necessitando da intervenção estatal para ver o seu direito concretizado.

Dessa forma, o comportamento da requerida, na contramão de direção dos princípios basilares do CDC, sugere o arbitramento de reparação pecuniária pujante, porquanto revelado de forma cristalina a ocorrência de descumprimento contratual e violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e zelo para com o consumidor.

Nesse contexto, o critério de arbitramento se mostra condizente com a narrativa dos fatos, de modo que o valor (R$4.000,00), sopesados os desdobramentos e a repercussão deles decorrente, porte financeiro da empresa demandada, sem olvidar a natureza punitiva-pedagógica do instituto, que se presta a compensar a lesão causada e também desestimular novas condutas contrárias ao CDC.

A propósito:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO - DEFEITO APRESENTADO EM MOTOCICLETA ZERO KM – DEFEITO NO MOTOR PERSISTENTE – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DA MOTOCICLETA NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – CDC, ART. 18 – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE MOTOCICLETA ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.800,00 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 4. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização da motocicleta por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 5.
O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 0017644-84.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

[1]
§ 3°
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023